Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729542-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS AGRAVADO: C &amp; A REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28993026) interposto pelo CONDOMÍNIO JARDINS DAS ACÁCIAS contra as decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por C &amp; A REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME em desfavor da agravante. Eis o teor dos decisórios combatidos (IDs 99265578 e 100308398 – autos de referência): DECISÃO Cadastrada oposição da exequente quanto à adoção do Juízo 100% Digital (ID 98097255). Trata-se de impugnação à penhora realizada em conta de titularidade do executado (Condomínio Jardins das Acácias) e acostada ao ID 97157455. Aduz o executado que possui natureza habitacional, sem fins lucrativos e que o valor arrecadado é direcionado ao pagamento das despesas da massa condominial. Alega que a penhora realizada comprometerá o adimplemento de tais obrigações e, ainda, salienta que o condomínio é vizinho do Complexo Penitenciário da Papuda, o que exige manutenção do quadro de segurança de forma permanente (24 horas). Sustenta a impenhorabilidade de receita condominial - por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Afirma, ainda, que por meio de AGE futura o condomínio contratará seguro fiança no valor da causa a fim de obter o efeito suspensivo dos embargos. Todavia, para a contratação da seguradora, será necessário o pagamento da entrada (prêmio), no valor de R$ 19.374,92, o que restará impossibilitado em caso de manutenção do valor bloqueado por este Juízo. Pugna pelo desbloqueio imediato ou, alternativamente, que seja declarado que o valor bloqueado ficará à disposição da seguradora a ser contratada, com a suspensão de todos os atos de constrição. Intimado a se manifestar sobre a petição de ID 97467614 e sobre a carta fiança de ID 97467617, o exequente, por meio da petição de ID 98097255, apontou insuficiência da carta que se pretende contratar, bem como a ausência de requisito legal hábil a sustentar a alegação de impenhorabilidade. Eis a síntese do necessário. Decido. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Todavia, as movimentações necessárias à manutenção de um condomínio já descaracterizam eventual natureza de poupança, a autorizar a constrição sobre seus ativos. Deveras, da análise dos documentos constantes dos autos, em especial o saldo do fundo de reserva acostado ao ID 99201022, verifica-se uma previsão de saldo no importe de R$ 35.464,85 - significativamente superior, portanto, ao valor constrito nestes autos, o que enseja a manutenção do bloqueio. Some-se a isso o fato de que a finalidade do fundo de reserva condominial é justamente fazer frente a situações emergenciais, entre as quais se inserem eventuais constrições judiciais. Ante o exposto, rejeito a impugnação e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 10.654,36, efetivada em contas bancárias do executado (no ID 96939249). Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta, expeça-se à parte exequente, alvará de levantamento da quantia em questão; e 2. Sem prejuízo prossiga-se nos termos da decisão de ID 87904088, a partir do item 3 (consulta ao Renajud). Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a). Opostos embargos de declaração pelo ora recorrente, foram rejeitados pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: DECISÃO Proceda a secretaria à manutenção do sigilo aposto sobre a petição de ID 99201022 eis que se enquadra nas hipóteses do art. 189, do CPC. Todavia mantenha o documento visível a ambas as partes a fim de possibilitar o contraditório. Trata-se de embargos de declaração de ID 100300784 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 99265578. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a) Insatisfeito, busca o recorrente a reforma do decisum, sob o argumento de que as receitas condominiais constituem verbas impenhoráveis, eis que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Assevera que as movimentações financeiras não desnaturam, tampouco mitigam o direito à impenhorabilidade nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Explica que o Juízo a quo não considerou que o agravante agiu de boa fé e demonstrou em sua impugnação as razões pelas quais não podia sofrer ou ser mantida a constrição, diante da necessidade de pagar despesas ordinárias. Informa que a verba é destinada ao fundo de reserva, cujos valores serão empregados na manutenção das atividades essenciais de administração do condomínio. Menciona, ainda, ter ofertado carta de fiança apta a garantir o valor da execução (R$ 484.372,98). Requer a antecipação da tutela para desbloqueio integral do valor de R$ 10.654,36 e, no mérito, a procedência do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Verifica-se que a lei processual não estabeleceu a impenhorabilidade de valores em conta do condomínio. Ademais, o fundo de reserva é um acúmulo vertido para despesas decorrentes de fatos imprevisíveis ou para necessidades emergenciais, não impactando, portanto, o fluxo regular de caixa. No caso, a agravante não comprova que os recursos do fundo sejam necessários para despesas inadiáveis e emergenciais, ao contrário, menciona apenas situações ordinárias não comprovadas. Ressalte-se que cabe ao devedor demonstrar que a penhora recai sobre verba impenhorável ou sobre quantia passível de comprometer a subsistência da entidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. No mesmo sentido, esta Casa de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE A ARRECADAÇÃO. COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). 2. Faz-se necessária a ocorrência e a respectiva comprovação de fatos juridicamente relevantes, supervenientes e extraordinários para justificar eventual suspensão da decisão que fixou percentual de penhora para pagamento de dívida contraída pelo condomínio. 3. Argumentos relacionados à necessidade de recomposição do fundo de reserva são insuficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tampouco evidenciam a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por serem inerentes à própria administração, que deve elaborar um plano de contingenciamento, e constituírem fatores previsíveis e perfeitamente sanáveis. Vale lembrar que fundo de reserva não se confunde com fluxo de caixa. 4. Como todos devem ter interesse na solução dos problemas comuns, compete ao condomínio adotar as medidas administrativas necessárias para recompor o seu fundo de reserva e honrar os compromissos perante fornecedores e funcionários, seja por meio da implementação de contribuição extraordinária, seja mediante a reavaliação de seus gastos mensais. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1276164, 07163011420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso). Convém mencionar, ainda, que sigo o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a penhora em conta corrente de condomínio, desde que não inviabilize suas atividades. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. MITIGADA. NÃO PODE RESULTAR PREJUÍZO NAS SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS E INVIABILIZAR O SEU FUNCIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1- Por expressa previsão legal não há que se conjecturar em impenhorabilidade quanto ao dinheiro em espécie, ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, uma vez que ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência dos bens a serem penhorados. 2- O repertório jurisprudencial entende que a penhora na conta do condomínio não pode resultar prejuízo nas suas atividades cotidianas e inviabilizar o seu funcionamento. 3- Na hipótese, o agravante não demonstrou que a penhora efetivada irá causar prejuízo irreparável nas suas atividades. 4- Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 967880, 20160020286186AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 29/9/2016. Pág.: 237/253 – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA O RECEBIMENTO DAS TAXAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se que a lei processual não estabeleceu a impenhorabilidade de valores em conta do condomínio. 2. Segue-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a penhora em conta corrente de condomínio, desde que não inviabilize suas atividades. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997079, 20160020398858AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017. Pág.: 637/647 – grifo nosso). À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador